Tribunal: TJSP
Processo: 1102903-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agência e distribuição. Ação de rescisão contratual com pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais. Não se antevê abusividade da cláusula que prevê a aquisição de volume mínimo de combustível, pois a relação entre as partes é de natureza comercial, pelo que não há cogitar de vulnerabilidade da recorrente, que, no mais, poderia ter se recusado a aderir à proposta, ou buscado outra

Ementa:
Agência e distribuição. Ação de rescisão contratual com pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais. Não se antevê abusividade da cláusula que prevê a aquisição de volume mínimo de combustível, pois a relação entre as partes é de natureza comercial, pelo que não há cogitar de vulnerabilidade da recorrente, que, no mais, poderia ter se recusado a aderir à proposta, ou buscado outra distribuidora que atendesse melhor aos seus interesses. Tampouco há nos autos prova inconteste de prática discriminatória de preços pela requerida. Não prevendo o contrato um método objetivo de precificação dos produtos, tem-se que esta se daria por livre pactuação, inexistindo, ademais, disposição contratual que obrigasse a identidade de preços em relação aos revendedores. Ademais, da simples cobrança de preços distintos entre diferentes distribuidores não decorre abusividade, porquanto são vários os fatores a serem considerados na composição dos valores. Não obstante, é incontroverso que a autora, durante todo o tempo de relação contratual entre as partes, que remonta a 2011, jamais cumpriu a cláusula de aquisição de volume mínimo, não tendo havido, afora algumas missivas trocadas no âmbito extrajudicial em 2016, qualquer atitude mais efetiva da ré a esse respeito, tanto que o contrato chegou ao seu termo dois anos depois, em 2018, e se prorrogou depois disso por prazo indeterminado, sem que a distribuidora procedesse à cobrança efetiva da diferença de combustível não adquirido ou ela própria tomado a iniciativa de rescindir o contrato por inadimplemento da autora. Aplicação do instituto da supressio, pois a distribuidora, por sua conduta omissa ou excessivamente branda ao longo da relação contratual, tolerou a aquisição de volume de combustível inferior ao contratado, sem impor qualquer penalidade ao posto adquirente por conta disso. Ocorrência, outrossim, do fenômeno correlato da surrectio, corolário da boa-fé objetiva, uma vez que a sucessiva aquisição pela autora de combustível em quantidade inferior à prevista no contrato, no mais das vezes sem oposição flagrante, deu a ela a impressão de que isso era aceitável e de que o contrato estava vigorando, na prática, sem tal exigência. Precedente desta E. Corte em caso análogo. Nesse contexto, a rescisão do contrato por iniciativa da autora, ao tempo em que já vigia por tempo indeterminado, não deve dar ensejo à cobrança da multa compensatória, que fica afastada. Improcede, no entanto, a pretensão da requerente de ser indenizada por perdas e danos, visto que não está evidenciado qualquer prejuízo patrimonial a que tenham dado causa as requeridas.

Recurso parcialmente provido.